Tribunal: STF
Processo: RE 451225
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - As razões do agravo de instrumento não atacam os
   fundamentos da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento,
   a teor da Súmula 287 do STF.
II - Condenação ao pagamento de
   multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
III -
   Agravo regimental improvido.